Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. ALÍNEAS “A” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, uma vez que as partes não registraram, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
4. Na atual sistemática adotada pelo Código de Processo Penal, é possível que os jurados absolvam o réu, em resposta positiva ao quesito absolutório genérico (artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal), ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos da autoria e da materialidade, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.